Tribunal: TJES
Processo: 5004850-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERNANE LUIS ANGELI LUXINGER

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que deferiu liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 e determinou sua convocação para o ato de escolha de vagas, respeitada a posição originalmente obtida. O agravante sustenta que a eliminação do candidato decorreu do não atendimento de exigência editalícia quanto à apresentação do comprovante atualizado de regularidade do CPF, documento exigido também pelo sistema e-Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado pelo candidato eliminado por descumprimento de regra editalícia relativa à documentação obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O edital do certame (nº 40/2024) estabelece expressamente que o comprovante de situação cadastral do CPF, emitido em até 30 dias antes da convocação, é documento obrigatório na 2ª etapa do processo seletivo, sendo sua ausência causa de reclassificação do candidato.

A exigência do referido documento decorre não apenas do edital, mas também da obrigatoriedade imposta pelo sistema e-Social, conforme previsão expressa no item 9.6.1 do edital.

O princípio da vinculação ao edital impõe à Administração e aos candidatos a observância rigorosa das regras previamente estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a legalidade da exclusão de candidatos que descumprem regras editalícias, não configurando abuso de poder ou violação de direito líquido e certo (AgInt no RMS n. 70.771/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22/5/2023).

A flexibilização de exigência objetiva prevista no edital comprometeria a segurança jurídica e a igualdade de condições entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de documento exigido expressamente pelo edital e pelo sistema e-Social justifica a reclassificação do candidato, não sendo cabível a concessão de tutela provisória para afastar os efeitos do ato administrativo.

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração e os candidatos a cumprirem rigorosamente as regras previamente estabelecidas, em observância à isonomia e à legalidade.

Não há probabilidade do direito quando a pretensão do candidato busca afastar exigência objetiva fixada no edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004850-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ERNANE LUIS ANGELI LUXINGER

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5005202-25.2025.8.08.0024
ajuizada por
ERNANE LUIS ANGELI LUXINGER
em seu desfavor, que deferiu a liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou o autor, e que ele seja convocado para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, na posição de classificação originalmente obtida.

Em suas razões recursais (Id 12958782), sustenta o Estado Agravante que não presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito.

Defende que a exclusão do candidato decorreu da ausência de apresentação de documentos exigidos expressamente pelo edital (comprovante atualizado de regularidade do CPF) cuja apresentação é obrigatória tanto por força do edital quanto por exigência do sistema e-Social, sendo vedada a apresentação de novos documentos na fase de recurso administrativo.

Alega que a exigência de tais documentos não constitui formalismo excessivo, mas requisito objetivo e essencial à validade do processo seletivo, não sendo possível invocar a Lei 13.726/2018 para afastar obrigações legalmente previstas, tampouco admitir flexibilizações individuais que comprometam a isonomia e a segurança jurídica do certame.

Pelo exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela provisória de urgência concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, na hipótese vertente, o ora Agravado foi
reclassificado
no certame regido pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado SEDU nº 40/2024 em virtude de não ter apresentado, quando da convocação para a 2ª Etapa (comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais), o comprovante de situação cadastral do CPF fora do prazo do Edital, conforme expressa previsão dos itens abaixo transcritos:

9.5 -
Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

II -
Comprovante de situação cadastral do CPF, a ser retirado no site da Receita Federal https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp, comprovando a regularidade cadastral do CPF, emitido em até 30 dias antes da convocação;

(...)

9.6.1
- A apresentação dos documentos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI e VIII é uma exigência do Sistema de

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

(...)

9.7 -
Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Sendo assim, pelo princípio da vinculação ao edital, o concurso público deve ser realizado estritamente de acordo com as regras e critérios estabelecidos no edital, as quais não podem ser alteradas ou interpretadas de forma arbitrária, sob pena de violação ao princípio da isonomia, de observância fundamental no âmbito dos concursos públicos, a fim de que todos os candidatos sejam julgados de acordo com os mesmos critérios.

Desta feita, a dispensa da obrigação de apresentar documentos nos termos do instrumento convocatório, vai de encontro ao princípio da isonomia, visto que idêntica exigência fora imposta a todos os candidatos.

No mesmo sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER.
ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes.
4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Logo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito a embasar a concessão da tutela de urgência na origem, sendo o provimento do recurso a medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)